Tribunal: TCU
Processo: 000.964/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, dando conta da ocorrência de indícios de irregularidade na seleção e contratação emergencial, pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia  Fhemeron, de empresa para fornecimento e entrega de kits de lanches para doadores voluntários de sangue e pacientes em tratamento hemoterápico ambulatorial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RO, dando conta da ocorrência de indícios de irregularidade na seleção e contratação emergencial, pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Fhemeron, de empresa para fornecimento e entrega de kits de lanches para doadores voluntários de sangue e pacientes em tratamento hemoterápico ambulatorial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no artigo 276, §1o, do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar adotada por meio do despacho exarado pelo Ministro Vital do Rêgo à peça 21 destes autos, transcrito no voto condutor deste acórdão, bem como as medidas acessórias determinadas na mencionada decisão; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação a Superintendência Estadual de Compras e Licitações - Supel/RO e a empresa Semprebom Restaurante - ME (CNPJ 16.783.824/0001-15).